Tribunal: TJES
Processo: 5007386-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007386-65.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: PABLO AURINO RAMOS ARAÚJO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

3. A contradição, para efeitos dos embargos de declaração, é a contradição interna, caracterizada pela ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o próprio dispositivo da decisão.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante PABLO AURINO RAMOS ARAÚJO e Embargado MUNICÍPIO DE SERRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007386-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: PABLO AURINO RAMOS ARAUJO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007386-65.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: PABLO AURINO RAMOS ARAÚJO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vícios de omissão e de contradição.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, as questões ventiladas nestes aclaratórios foram decididas contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Pois bem.

O Embargante afirma que o v. acórdão é omisso quanto ao fato de que é (o Embargante) integrante e Presidente de duas Comissões da Câmara de Vereadores do Município de Serra, de sorte que atua não apenas como Vereador individualmente considerado, mas, sim, como o próprio órgão legislativo.

Todavia, embora o Embargante integre e presida Comissões da Câmara de Vereadores do Município de Serra, inexiste aprovação do órgão colegiado para as ações fiscalizatórias realizadas pelo Embargante.

De todo modo, restou consignado no v. acórdão embargado que “
a fiscalização de unidades de saúde pelo Poder Legislativo Municipal, ainda que fundada em decisão do órgão colegiado, não serviria de amparo aos mecanismos empregados pelo Agravado, uma vez que violam, com a devida
vênia
, os princípios estabelecidos no art. 37, da Constituição Federal. Ocorreria a fiscalização, por certo, em nível institucional e republicano, dentro dos limites impostos pela Constituição e pela lei, sem prejuízo de que eventual questão fosse levada ao conhecimento do órgão ministerial ou do próprio Poder Judiciário para a promoção e adoção de medidas cabíveis
” (id 2906874).

O Embargante alega, em continuidade, que “
o Procedimento Preparatório investigativo que tramitou sob GAMPES 2021.0021.6500-67, restou arquivado pelo Parquet, cujas considerações devem municiar este juízo quanto ao julgamento do mérito do presente wri
t
”, circunstância que enseja o reconhecimento da contradição.

Consoante cediço, a contradição, para efeitos dos embargos de declaração, é a contradição interna, caracterizada pela ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o próprio dispositivo da decisão, o que não se verifica na hipótese vertente.

O fato alegado pelo Embargante não consubstancia contradição, até porque o Promotor de Justiça atuante em primeiro grau esclarece que “
em nenhum momento, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo considerou jurídica e lícita a conduta do vereador Pablo Aurino Ramos Araújo. O arquivamento do procedimento GAMPES n.º 2021.0021.6500-67 decorreu do fato de que o Impetrante, a época, estava amparado por decisão judicial liminar concedida por esse juízo e que sua conduta se escorava em interpretação divergente de lei, o que, afastava o enquadramento das suas ações como ímprobas, apenas isso.
” (id 18391993, dos autos de origem).

No caso, inexiste a contradição interna entre os fundamentos consignados no v. acórdão embargado e a conclusão do julgamento, mas, sim, irresignação da parte com a conclusão adotada.

Insta salientar, por fim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

3. A contradição, para efeitos dos embargos de declaração, é a contradição interna, caracterizada pela ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o próprio dispositivo da decisão.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante PABLO AURINO RAMOS ARAÚJO e Embargado MUNICÍPIO DE SERRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.